Tribunal: STF
Processo: HC 202679
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Vistos. 
    Habeas corpus, sem pedido de liminar, impetrado em favor de Fábio Pereira de Souza, apontando como autoridade coatora a Quinta Turma, do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no REsp nº 1.811.888/SP, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.
     Os impetrantes alegam que o paciente está submetido a constrangimento ilegal, sendo o caso de afastamento da condenação imposta ante alegada ausência de justa causa.
    Asseveram, para tanto, que 
    “[o] paciente foi condenado exclusivamente porque, na época em que a Empresa Multimédia Arts contratou com a Prefeitura Municipal de Lucélia, era titular de 1% das cotas sociais da empresa, ou seja, o paciente suporta a condenação não pelo que tenha feito, mas pelo que era: sócio da empresa. Portanto, está claro que a decisão de condenação e todas as demais que a confirmaram, adotaram como fundamento, para tanto, a responsabilização objetiva.”
    Sustenta, em suma, indevida a condenação do paciente.
    Requer a concessão da ordem para afastar a condenação do paciente, “por total ausência de justa causa (...), nos termos do artigo 648, inciso I, do Código de Processo Penal.”
    Examinados os autos, decido.
    Transcrevo a ementa do aresto questionado:
    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 41 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. NULIDADE DA PROVA. SÚMULA 7/STJ. ABSOLVIÇÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 
    1. É entendimento pacífico desta Corte Superior que, após a prolatação da sentença condenatória que considerou apta a denúncia, resta superada a tese de ausência de justa causa por inépcia da exordial acusatória. 2. Descrevendo o Tribunal de origem detalhadamente a observância aos ditames legais, resta inviável a esta Corte reconhecer nulidade sem afrontar a Súmula n. 7/STJ. 
    3. O acórdão recorrido decidiu com base em elementos probatórios disponíveis nos autos. Reexaminá-lo para atender ao pleito de absolvição, implicaria o revolvimento de matéria fática, inviável em sede de recurso especial, conforme orientação da Súmula 7/ STJ. 4. ‘De acordo com o entendimento jurisprudencial remansoso neste Superior Tribunal de Justiça, os julgadores não estão obrigados a responder todas as questões e teses deduzidas em juízo, sendo suficiente que exponham os fundamentos que embasam a decisão’ (EDcl no AREsp 771.666/RJ, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 2/2/2016.)
    5. Agravo regimental desprovido. ”
    Pelo que há no julgado proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Pelo contrário, a decisão em questão encontra-se suficientemente fundamentada, estando justificado o convencimento formado. 
    Com efeito, consoante destacou o Ministro Ribeiro Dantas em seu voto, 
    “Em relação à condenação do agravante Fábio, o acolhimento da pretensão exige igualmente o reexame de fatos e provas. Isso porque, nos termos do acórdão, o agente atuou na realização da figura típica: 
    ‘’A materialidade delitiva encontra-se presente nos autos pela análise da documentação acostada, como bem observado pelo douto magistrado a quo: 'A materialidade delitiva encontra-se consubstanciada nas cópias dos processos licitatórios de fls. 91, 92/93, 204/431 e 608/740; resultado das diligências do Fisco junto aos contribuintes Multimedia Arts Ltda e Caltech Inf. Impl. Sist. Com. Comp. Ltda (fls. 1534/1618); cópias relativas a procedimentos licitatórios de outras Prefeituras Municipais, que adquiriram produtos da empresa Multimedia Arts Ltda EPP (fls. 817/858, 867/1490 usque 2397); laudo de exame do Instituto de Criminalística de fls. 2441/2454; prova documental extraída do inquérito civil e ação civil pública (fls. 514 e seguintes, e apenso); prova oral colhida durante a instrução.’”
    Esse entendimento se mostra consentâneo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual, para acolher a tese de absolvição, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita (v.g. HC nº 178.625-AgR/PR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 21/5/2020).
    Perfilha esse entendimento:
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE AUTORIA E MATERIALIDADE. FATOS E PROVAS. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. ALEGAÇÃO DE DENÚNCIA INEPTA. INEXISTÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
    1. O trancamento da ação penal, por meio do habeas corpus, só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. Na concreta situação dos autos, não é possível acolher, de imediato, a tese defensiva, notadamente se se considerar que o STF já decidiu que alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux). 
    2. Tal como assentou o STJ, “a alegação relativa à atipicidade do crime de lavagem de dinheiro em razão de os fatos terem ocorrido quando os crimes contra a ordem tributária não faziam parte do rol taxativo dos crimes antecedentes não foi debatida na origem”. Essa circunstância impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 
    3. A jurisprudência do STF é no sentido de que, “se tratando de crimes praticados por mais de um agente, não se pode confundir a denúncia genérica com a denúncia geral, sendo certa a impossibilidade de, nesse momento processual, se exigir do órgão acusador o esgotamento das minúcias dos fatos incriminadores postos sob investigação” (HC 178.837, Rel. Min. Luiz Fux). E mais: nos “crimes societários é prescindível a descrição minuciosa e detalhada das condutas de cada autor, bastando a descrição do fato típico, das circunstâncias comuns, os motivos do crime e indícios suficientes da autoria ainda que sucintamente, a fim de garantir o direito à ampla defesa e contraditório” (HC 136.822, Rel. Min. Luiz Fux). 
    4. Hipótese em que inexiste risco de prejuízo irreparável à acionante, que bem poderá articular toda a matéria de defesa no momento processual oportuno, nas instâncias próprias. 
    5. Agravo regimental desprovido.” (HC nº 180.539-AgR/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 18/6/20).
    É certo, ainda, o STF reúne julgados quanto à possibilidade de trancamento de ação penal pela via do habeas corpus quando evidente a falta de justa causa para seu prosseguimento, seja pela inexistência de indícios de autoria do delito, seja pela não comprovação de sua materialidade, seja ainda pela atipicidade da conduta imputada (v.g. HC nº 155.500-AgR, Segunda Turma, Rel p/ acódão Min. Dias Toffoli, DJe de 5/11/18), hipóteses não caracterizadas na espécie, pelo que se vislumbra do julgado questionado.
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus. 
    Publique-se.
    Brasília, 2 de junho de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente